Tribunal: TJSP
Processo: 1022856-51.2022.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Contratos bancários. Ação de revisão contratual. Financiamento de veículo/cédula de crédito bancário.

Preliminar

Ilegitimidade passiva. inocorrência.
Não há qualquer comprovação de notificação do autor a respeito da cessão de crédito, logo ele pode discutir as cláusulas contratuais com relação ao credor original, que em caso de alteração do contrato, deverá notificar e compensar o

Ementa:
Contratos bancários. Ação de revisão contratual. Financiamento de veículo/cédula de crédito bancário.

Preliminar

Ilegitimidade passiva. inocorrência.
Não há qualquer comprovação de notificação do autor a respeito da cessão de crédito, logo ele pode discutir as cláusulas contratuais com relação ao credor original, que em caso de alteração do contrato, deverá notificar e compensar o cessionário. Substituição do polo passivo que já foi determinada na r. sentença.

Demais alegações

Juros. Fixação superior a 12% ao ano. Possibilidade. Limitação à taxa média de mercado. Necessidade somente quando comprovada a cobrança em patamar superior a uma vez e meia da taxa média de mercado para o período em questão. sentença que fixou a taxa de juros.
Não há norma que determina a fixação dos juros em 12% ao ano. Nesse mesmo sentido as Súmulas 596 e 648 do Supremo Tribunal Federal. As taxas de juros só devem ser limitadas quando comprovada a discrepância entre a taxa aplicada e a contratada e ou a média de mercado. Discrepância comprovada nos autos. Taxa de juros que deve ser aquela determinada por sentença.

Repetição do indébito. Manutenção do decidido na r. Sentença. Alteração que acarretaria reformatio in pejus. compensação permitida.
Deve haver a repetição do indébito na forma decidida pela r. sentença, pois alterá-la para o entendimento desta Câmara acarretaria reformatio in pejus. Eventual saldo credor poderá ser compensado com eventual saldo devedor.

preliminar do réu rejeitada. Apelação parcialmente provida.